Tribunal: TJPA
Processo: 0002863-30.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002863-30.2017.8.14.0013

APELANTE: JONY RODRICK IGLESIAS DO NASCIMENTO

APELADO: SILVIA HELENA DE SOUSA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E DIREITO DE VISITAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM O REQUERIMENTO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA QUE GEROU CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. CELERIDADE NÃO JUSTIFICA INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR QUANTO À RECONVENÇÃO QUE FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. VIOLAÇÃO À SUA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA GARANTIDA A INSTRUÇÃO DO FEITO, COM A DEVIDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA.

I -
O julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

II - No caso em tela ocorreu o que a doutrina costuma chamar de “decisão surpresa”, considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas do Apelante em discutir fatos trazidos na fase petitória.

III - Não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito da apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

IV - A declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pela parte Apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002863-30.2017.8.14.0013

APELANTE: JONY RODRICK IGLESIAS DO NASCIMENTO

APELADO: SILVIA HELENA DE SOUSA MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONY RODRICK IGLESIAS DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida em AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E DIREITO DE VISITAS proposta em face de
SILVIA HELENA DE SOUSA MELO.

Em sua inicial o Autor narrou que manteve um relacionamento amoroso com a Requerida pelo período de 04 anos, tendo nascido uma filha desta relação.

Tendo sido desfeito o vínculo, pretende com a presente ação a declaração e a rescisão da união estável, que a guarda da menor fique com a genitora, sendo fixado alimentos mensais em R$200,00 (duzentos reais), bem como que sejam partilhados os bens adquiridos na constância da união.

Acostou documentos.

Em audiência foi realizado um acordo sobre parte do litigio, tendo em sentença o Magistrado reconhecido e dissolvido a união estável.

A Requerida contestou e reconviu, requerendo a declaração de usucapião familiar em relação ao imóvel comum do casal, bem como que os alimentos fossem fixados em um salário-mínimo.

O Juízo Prolatou sentença julgando improcedente a demanda principal e parcialmente procedente a reconvenção para declarar a aquisição do imóvel comum do casal, descrito na inicial, em favor da requerida SILVIA HELENA DE SOUSA MELO pela usucapião familiar.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação arguindo nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, haja vista que não lhe teria sido oportunizada a manifestação acerca da reconvenção que fora julgada parcialmente procedente.

Aduziu, ainda, que não houve a devida instrução do feito, haja vista que ambas as partes requereram a produção de provas, entretanto o processo fora julgado apenas com as provas documentais, de forma antecipada, sem informar as partes.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002863-30.2017.8.14.0013

APELANTE: JONY RODRICK IGLESIAS DO NASCIMENTO

APELADO: SILVIA HELENA DE SOUSA MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONY RODRICK IGLESIAS DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida em AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E DIREITO DE VISITAS proposta em face de
SILVIA HELENA DE SOUSA MELO.

No recurso interposto pela parte Autora, esta preliminarmente arguiu a nulidade da sentença em razão do seu cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, da forma como procedeu o Juízo Singular.

O Código de Processo Civil assim estabelece em seu art.355, acerca do julgamento antecipado da lide:

Art.355. O juiz julgara antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel , ocorrer o efeito previsto no art.344 e não houver requerimento de prova, na forma do art.349.

Resta cristalino que esta hipótese de abreviamento processual tem vez somente diante da desnecessidade de produção probatória além da documental já acostada pelas partes.

Portanto, o magistrado acaba suprimindo a fase instrutória do feito, saltando da fase saneatória para o momento da prestação da tutela definitiva.

Por esta razão, o julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

No caso em tela, percebo que ocorreu o que a doutrina costuma chamar de “decisão surpresa”, considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas da parte autora de desincumbir-se do seu ônus probatório.

Assim, não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito do apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - TROCA DO NOME DE REGISTRO POR OUTRO PELO QUAL O AUTOR DIZ SER MAIS CONHECIDO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO, EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POR FALTA DE PROVAS DO ALEGADO - FALTA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NA INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.(TJ/PR.
AC 5523628 PR 0552362-8.

Relator:
Mendonça de Anunciação, julgado em 24.06.2009)

Sendo assim, a declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pelo autor, sendo que, caso o Magistrado entenda serem prescindíveis as provas, que ao menos oportunize à parte tomar conhecimento antes de proferir sentença, podendo, inclusive, lançar mão do seu direito ao Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, verifico que houve ainda o cerceamento do direito de defesa na medida em que não fora oportunizado à parte Autora manifestar-se acerca da reconvenção apresentada.

Vejamos o que dispõe o art. 5º, LV da CF/88:

Art.5º. (...)

LV – Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ao tratar acerca da matéria, a doutrina destaca que
“Por ampla defesa, entende-se o direito de trazer ao processo todos os meios de prova admitidos pelo Direito.”,
enquanto que o contraditório
“compreende o direito das partes de ter ciência dos atos processuais (direto de informação) e de contraditar tudo o que for levado ao processo pela parte adversária”
(HOLTHE, Leo VAN.
Direito Constitucional.
3ª Ed. Editora Jus Podivm.Salvador, 2007. Cit. p.303).

Entendo que o direito do Apelante de ampla defesa e contraditório tenha sido cerceado, na medida em que restou impossibilitado de insurgir-se contra a pretensão do Reconvinte/Apelada, o que não pode ser mantido por esta Corte de Justiça.

In casu,
o prejuízo não foi meramente formal, mas impediu a efetiva defesa da ora Recorrente, o que não deixa dúvidas de que deva ser declarada a nulidade da sentença, para que possa lhe ser garantido o Devido Processo Legal em seus aspectos formal e material.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que dê prosseguimento ao feito, oportunizando à parte Autora o prazo para apresentar defesa quanto À Reconvenção, garantindo ainda à ambas as partes o direito à instrução do feito com a produção de provas.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023